Tribunal: TJSP
Processo: 1034707-34.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por não ter a parte ofertado o documento especificado pelo douto Juízo de origem – Recurso da parte autora – Apelo da parte demandante que pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade judiciária – Outorgada à

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por não ter a parte ofertado o documento especificado pelo douto Juízo de origem – Recurso da parte autora – Apelo da parte demandante que pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade judiciária – Outorgada à recorrente oportunidade para apresentar documentação apta a comprovar a sua escassez financeira – Inércia em ofertar os documentos expressamente solicitados por esta Relatoria – Ausência de elementos indispensáveis à comprovação da hipossuficiência impede a análise da sua real condição econômica – Inexistência de comprovantes de despesas – Indeferimento da gratuidade de justiça que é medida de rigor – Concessão de prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo a fim de que as demais questões devolvidas no recurso possam ser apreciadas, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA A FIM DE PROPICIAR À PARTE RECORRENTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO.